Tribunal: TJDFT
Processo: 0715018-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA CONTRA ACIDENTES PESSOAIS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PREVALENTE. ACOLHIMENTO. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO.

1. Diante de duplicidade de intimações, via Processo Judicial eletrônico (PJe) e Diário de Justiça eletrônico (DJe), prevalece a intimação eletrônica, por meio do PJe. Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o da Lei n. 11.419/2006 e alinhada com o posicionamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do EAREsp n. 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19.5.2021.

2. É entendimento pacífico que a oposição intempestiva de embargos de declaração não interrompe o prazo para recursos posteriores, acarretando a intempestividade do apelo da ré. Precedentes.

3. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de outros fatos extraordinários, embora cause desconforto, não implica em lesão a direitos da personalidade.

4. Os juros de mora nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar-se de eventual ilícito contratual. Precedentes.

5. Preliminar de intempestividade do recurso da ré suscitada de ofício e acolhida.

6. Apelação das autoras desprovida.